Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706496-44.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A. APELADO: CESAR MATIAS BARBOSA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado em petição de ID 21973804. Altere-se o polo passivo da demanda, excluindo o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e incluindo o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, conforme documentação juntada (ID 21973804), sem a retirada do julgamento da Pauta da 02a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível. Publique-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora